Tribunal: STF
Processo: HC 207284
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.



    Finalmente, ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à situação de pandemia atual.



    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.



    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada a situação de vulnerabilidade do impetrante, decorrente da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    Vale transcrever, por isso mesmo, fragmento do acórdão do Tribunal de origem, que indeferiu o pedido de aplicação da prisão domiciliar ao impetrante:



    “Em que pese o alegado pelo agravante, entendo que o pedido de prisão domiciliar não merece provimento. Ressalta-se que o quantum de pena a ser cumprido pelo apenado é desproporcional à fixação de prisão domiciliar. Conforme verificado por meio do Atestado de Penas colacionado aos autos (f. 330/331, autos eletrônicos), este foi condenado a uma reprimenda de mais de dezesseis anos de prisão, tendo cumprido pouco mais de quatro anos, ou seja, aproximadamente 25% do total imposto, tendo previsão de progressão de regime em 02/06/2022. Outrossim, vale mencionar a recente alteração na recomendação nº 62/2020 do CNJ, o qual passou a constar:



    (…) 



    Nesse sentido, o artigo 5º da recomendação trazida pelo agravante foi alterado, não sendo viável a aplicação de prisão domiciliar aos condenados por crimes contra a administração pública – como ocorre no caso em tela. Ainda que assim não fosse, a recomendação elaborada pelo CNJ, ao mencionar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar como medida de prevenção ao contágio de COVID-19, diz respeito aos apenados em regime aberto ou semiaberto, condição diversa daquela apresentada pelo agravante. Por fim não foi juntado qualquer documento que demonstre que o reeducando integra o grupo de risco estipulado pela organização mundial de saúde ou que a penitenciária na qual se encontra possui condições para zelar pela integridade física deste.”. 



    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 



    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator